Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702435-19.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO RODRIGUES FIDENCIO, GILVAN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho o pedido formulado pelo patrono dos réus, diante da comprovada impossibilidade de comparecer à sessão presencial designada para 20/2/2025 (ID 68946006). Determino o adiamento do julgamento para a próxima sessão de julgamento da 2a Turma Criminal, a se realizar em 27/2/2025, ficando as partes já intimadas. À il. Secretaria para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 15:43:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator